Tribunal: STF
Processo: Rcl 812
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-19
Data de publicação: 2001-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATO INDEFERITÓRIO DE TRÂNSITO
DE RECURSO - SEQÜÊNCIA OBRIGATÓRIA. É automática a remessa do agravo
ao órgão competente para julgá-lo, se se trata de medida interposta
tendo em vista decisão que haja resultado em negativa de seguimento
de recurso. Descabe indeferir o trânsito do agravo, considerada
possível deficiência referente aos pressupostos de recorribilidade
que lhe são inerentes. Inexistência de juízo primeiro de
admissibilidade, ante o silêncio da lei quanto a recurso visando a
impugnar o ato que o consubstancie.